Tribunal: TJSP
Processo: 1024431-41.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024431-41.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é parte
recorrente Vanessa Fernanda Caioni Justiça Gratuita, é a parte recorrida MRV
Engenharia e Participações S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024431-41.2019.8.26.0576 - Voto no: 5172 *mm 2/10
Voto no: 5172
Apelação no: 1024431-41.2019.8.26.0576
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São José do Rio Preto
Foro de origem: Foro de São José do Rio Preto
Vara de origem: 5a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Lincoln Augusto Casconi
Recorrente: Vanessa Fernanda Caioni Justiça Gratuita
Recorrido(a): MRV Engenharia e Participações S/A
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Vaga de garagem. Diferença
de metragem. Aplicação de prazo prescricional geral (art. 205,
CC). Decadência afastada. Sentença anulada. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
263/266, que julgou extinto o processo com resolução do mérito em razão da
decadência do pedido formulado pela parte então autora, consistente em síntese em
indenização decorrente de inadimplemento contratual já que a vaga de garagem
entregue pela então ré, MRV Engenharia e Participações S/A é 3,02m2 a menor do que
o efetivamente prometido.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
“Ante o exposto, decreto a autora VANESSA FERNANDA
CAIONI MARIANO carecedora da AÇÃO INDENIZATÓRIA
DECORRENTE
DE
VÍCIO
DE
QUALIDADE
POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024431-41.2019.8.26.0576 - Voto no: 5172 *mm 3/10
INADEQUAÇÃO DE PRODUTO promovida contra MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e, por consequência,
JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.
Condeno a autora a pagar à ré os honorários advocatícios, que
arbitro, por equidade, em oitocentos reais, porém, ressalvada a
sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o do Código de
Processo Civil. Custas isentas à autora. P.R.I.”
No presente instante, inconformada, a parte recorrente pugna pela
anulação da sentença já que a decadência não se verifica.
Recurso tempestivo e sem preparo em razão da gratuidade judiciária
concedida (fls. 80).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 296/312).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024431-41.2019.8.26.0576 - Voto no: 5172 *mm 4/10
O recurso merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser anulada.
Pois bem. Depreende-se da leitura da peça inicial que o pedido da
presente demanda é reparatório, uma vez que o apelante pretende ser indenizado por
dano material, decorrente da entrega de unidade imóvel acessória (garagem) com área
menor do que a prometida.
O apelante apontou expressamente as diferenças de metragem da vaga de
garagem, que deveria ter 12 m2 e, segundo ele, conta com apenas 8,92 m2. Logo,
considerado o valor do m2 comercializado, apurou suas perdas e danos em R$ 4.333,63
(quatro mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos)
O art. 500, caput, do CC e o art. 501, a respeito do tema, estabelecem
que:
“Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por
medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta
não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o
comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não
sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou
abatimento proporcional ao preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024431-41.2019.8.26.0576 - Voto no: 5172 *mm 5/10
§ 1 o Presume-se que a referência às dimensões foi
simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não
exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao
comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não
teria realizado o negócio.
§ 2 o Se em vez de falta houver excesso, e o vendedor provar
que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida,
caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor
correspondente ao preço ou devolver o excesso.
§ 3 o Não haverá complemento de área, nem devolução de
excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e
discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas
dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a
venda ad corpus .
Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo
antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo
de um ano, a contar do registro do título.
Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse no
imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo de
decadência.”
Desta feita, tem-se que o apelante não busca o abatimento do preço do
imóvel proporcionalmente à área faltante, nem complemento de área ou rescisão
contratual, mas sim de reparação de danos materiais, vez que restou prejudicado em
relação ao quanto ajustado contratualmente.
Assim, o apelante busca ser indenizado por inadimplemento contratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024431-41.2019.8.26.0576 - Voto no: 5172 *mm 6/10
vez que tal fato lhe causou danos de natureza patrimonial - desvalorização de seu
imóvel, em razão da entrega de vaga de garagem com metragem inferior à contratada,
cuja utilidade não se baseia exclusivamente em critério econômico, mas também
funcional, por se tratar de vaga de garagem.
Assim, também, entende a jurisprudência deste E. TJSP:
“Área de garagem se presta a servir como estacionamento ao
veículo do autor. Utilidade da vaga de garagem não se baseia
exclusivamente em critério econômico, mas, sobretudo,
funcional para que tenha perfeita utilidade. Importância das
medidas físicas enunciadas no contrato. Entrega de garagem
com dimensão menor pode tornar imprestável a vaga ao fim a
que se destina, ou então causar sérios incômodos aos
adquirentes. No caso concreto, a entrega de vaga com área
menor do que a contratada caracteriza inadimplemento
contratual, e não vício de quantidade. Em virtude do
inadimplemento, nasce ao adquirente pretensão indenizatória,
sujeita a prazo prescricional, já que a coisa foi entregue, mas a
menor. Pretensão indenizatória por perdas e danos decorrentes
do vício de quantidade do produto (CDC, art. 6o, VI) se sujeita
ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil,
porque
possui
natureza
contratual.”
(TJSP.
Apel.
n.
2115102-75.2019.8.26.0000, rel. Des. Francisco Loureiro, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 11.6.2019)
Neste sentido, não trata de caso de decadência, mas de pretensão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024431-41.2019.8.26.0576 - Voto no: 5172 *mm 7/10
inadimplemento contratual, que se sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art.
205 do Código Civil:
"Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe
haja fixado prazo menor."
Incide, portanto, o prazo decenal previsto no art. 205 do CC, conforme
posicionamento já consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar
por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si
adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II
e § 1o, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o
consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20
do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição
imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do
preço.
Cuida-se
de
verdadeiro
direito
potestativo
do
consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações
constitutivas, positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a
pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de
ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel)
não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de
prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização
por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral
decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao
prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024431-41.2019.8.26.0576 - Voto no: 5172 *mm 8/10
na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos
a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na
obra").” (REsp. n. 1.534.831, rel. p/ Acórdão Min. Nancy
Andrighi, j. 20.2.2018).
A questão já foi decidida por este Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
VAGA
DE
GARAGEM.
DIFERENÇA
DE
METRAGEM.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CARÊNCIA E
DECADÊNCIA AFASTADAS. Preliminar de carência da
ação afastada. Não há que se falar em decadência, tendo em
vista que a demanda não busca abatimento do preço ou
rescisão do contrato em virtude de suposto vício redibitório,
mas, sim, indenização, sujeita ao prazo prescricional geral (art.
205, CC). Causa que ainda não está madura para julgamento.
Controvérsia relativa a medida inferior á alienada, alegada pelo
autor. Retorno dos autos à origem para regular instrução.
Sentença anulada. Recurso provido.”
(TJSP. Apel. no 1024429-71.2019.8.26.0576, rel. Des. J.B.
Paula Lima, 10a Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2020).
E ainda:
“AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
Pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024431-41.2019.8.26.0576 - Voto no: 5172 *mm 9/10
indenizatória relativa à vaga de garagem que foi entregue com
área menor do que a prometida. Sentença que julgou extinto o
feito, em razão da decadência do direito do autor, reconhecida
com fulcro no artigo 501 do Código Civil. Insurgência do
autor. Acolhimento. Pretensão indenizatória que se sujeita ao
prazo
prescricional
decenal.
Pretensão
condenatória.
Incidência do disposto no art. 205, do CC. Decadência
afastada. Causa que ainda não está madura para julgamento.
Controvérsia relativa à metragem à menor, alegada pelo autor.
Retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução.
Sentença anulada. Recurso provido.”
(TJSP. AI. n. 1042923-18.2018.8.26.0576, rel. Des. Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j.
13.6.2019).
O contrato de compra e venda firmado entre as partes data de 05/11/2010
(fls.28/40), e a demanda foi distribuída em 13/06/2019. Tem-se que a distribuição foi
anterior ao decurso do prazo prescricional previsto em lei (art. 205 do CC). Assim
sendo, de rigor que seja afastada a extinção do feito.
Porém, ressalte-se que não será possível a aplicação do artigo 1.013, §4o,
do CPC, uma vez que os elementos coligidos não permitem a formação do
convencimento, sendo necessária a produção de prova.
Deste modo, afasta-se a extinção do feito, anulando-se a sentença,
determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau, para a regular instrução,
proferindo-se nova sentença oportunamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024431-41.2019.8.26.0576 - Voto no: 5172 *mm 10/10
Destarte, o recurso de apelação deve ser PROVIDO para anular a r.
Sentença, bem como retomar o andamento do feito em 1o grau.
Em continuidade, considerando que o presente recurso está sendo
provido para fins de anulação da r. sentença, não é caso de se impor à parte recorrida a
condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), em especial
porque o decreto de anulação revoga integralmente o julgado, inclusive no tocante à
distribuição da sucumbência tal qual operada foi.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)